Tribunal: TJES
Processo: 5000227-83.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-83.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACENILDA SEVERINO BASTOS DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Autora é beneficiária de pensão por morte previdenciária, percebendo mensalmente R$1.212,00. Ocorre que no dia 02/12/2021, ao tentar abrir uma conta corrente no Banco SICOOB, a Autora foi surpreendida com a negativa deste, em fornecer talonário de cheques, sob alegação de que a consumidora possuía pendência financeira, junto ao Banco Safra, ora requerido, desde 06/2021. A requerente buscou informações sobre a pendência financeira, junto ao correspondente bancário, parceiro do banco requerido. Informa que foi ao CDL e retirou o extrato e verificou que existiam negativações acerca dos empréstimos pactuados, referentes aos contratos nº 5732752 e nº 157359. Frisa-se que os valores estão sendo debitados em sua folha de pagamento. Pleiteia a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação em danos morais, em valor não inferior a R$5.000,00.

2. Sentença de primeiro grau que declarou a incompetência dos juizados para julgamento da presente demanda.

3. Recurso inominado da parte requerente, pugnando a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

4. Escorreita sentença de primeiro grau, neste sentido: “
Indubitavelmente, a maior complexidade do objeto da prova, exigindo a realização de perícia técnica, ampla e formal, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, na medida em que não será possível um julgamento seguro sem esta. O Requerido apresentou o contrato e a proposta de adesão com a possível assinatura da parte Autora. A parte Autora aduz que nunca realizou tal contratação. Diante desse impasse, somente a prova técnica, consistente em perícia grafotécnica, seria capaz de apontar à qual das partes assiste razão, pois não há qualquer outro elemento capaz de corroborar com a tese de contratação fraudulenta do consignado. Destarte, a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), pois a produção de prova pericial revela-se incompatível com o seu procedimento, tornando a causa complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo
.”

5. Impossível afastar a aparente autenticidade, sem a realização da sobredita perícia. Cuidando-se, efetivamente, de conjunto probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do enunciado fonaje nº 54, por ser inadequado o rito dos juizados especiais cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da lei nº 9.099/95.

6. Essa orientação a propósito da complexidade da prova grafotécnica e de sua inviabilidade no leito especial, calha com os repositórios jurisprudenciais pátrios,
exempli gratia
:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3). Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta. (TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43).

7.

Ante o exposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, enunciado 11 da turma de uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

8.

Condenação da parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)